Tribunal: TJMT
Processo: 1017510-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017510-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (AGRAVANTE), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (AGRAVANTE), ANTONIO PAULO TRINTIN - CPF: 024.378.059-15 (AGRAVADO), ANDRE LUIS AQUINO DE ARRUDA - CPF: 713.634.329-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos agora embargantes.

Os embargantes sustentam contradição no julgamento quanto à ilegitimidade ativa, considerando que o agravado não seria parte legítima para requerer a nulidade do contrato, argumentando que este não é proprietário do imóvel.

Dizem haver omissão quanto à análise da coisa julgada, alegando que os efeitos do contrato já foram objeto de decisão transitada em julgado em ação anterior, bem como em relação à decadência e prescrição, não analisadas pelo juízo de origem, e consequente impossibilidade de exame pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.

Requerem o saneamento dos vícios apontados e o provimento do recurso, com aplicação dos efeitos infringentes.

Contrarrazões no ID. 249798162.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Quanto à existência de contradição no julgamento em relação à ilegitimidade ativa, o acórdão foi claro ao reconhece-la com base no registro público do imóvel, em consonância com o art. 168 do Código Civil, o qual confere legitimidade a qualquer interessado para pleitear a nulidade de negócio jurídico. Logo, ainda que os embargantes aleguem alienação anterior do imóvel, tal questão deverá ser discutida no mérito da ação originária, não cabendo sua análise nesta instância recursal.

Já no que se refere às omissões, quanto à coisa julgada, o aresto enfrentou expressamente a questão ao consignar que, nos termos do art. 506 do CPC, ela se restringe às partes do processo, não podendo prejudicar terceiros. Assim, como o agravado não figurou na ação anterior, ele não pode ser impedido de exercer o direito de ação.

O acórdão fundamentou adequadamente que tais questões não foram decididas no juízo de origem, razão pela qual esta Câmara encontra-se impossibilitada de analisá-las, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, não há omissão, mas sim observância ao devido processo legal.

Desta forma, constata-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente as questões suscitadas, de modo que
a intenção dos embargantes de modificar o resultado do julgamento diverge da finalidade dos Embargos, que visam apenas corrigir vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024